Tribunal: TJPA
Processo: 0804574-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804574-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO, BEATRIZ PEREIRA BARBOSA SILVA, JHONATAS DE SOUZA DOS SANTOS, M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA, SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, FENIX SERVICOS & COMERCIO LTDA, OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, STOP TODDE PROMOCOES E SERVICOS EIRELI, C.E E BUFFET LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804574-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. EVENTO MUNICIPAL REALIZADO DURANTE VIGÊNCIA DE DECRETOS DE EMERGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SHOWS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por cidadão contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Popular. O autor visava suspender shows e contratos relacionados ao “35º Encontro da Mulher de Parauapebas”, evento promovido pelo Município mesmo durante a vigência de decretos municipais que declaravam situação de emergência. Sustentou a incompatibilidade das despesas com o contexto emergencial, possível promoção pessoal e ausência de transparência. O evento foi realizado entre os dias 08 e 14 de março de 2025, e os agravados alegaram a perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal na apreciação de Agravo de Instrumento que visa suspender evento e contratos já integralmente executados, à luz da ocorrência de fato superveniente que esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a impedir a realização de evento municipal e pagamentos correlatos.

4.

A realização completa do evento, com efetivação dos shows impugnados, configura fato superveniente que esgota a utilidade do provimento judicial requerido, tornando o recurso prejudicado.

5.

A perda superveniente do objeto caracteriza ausência de interesse processual em sua vertente utilidade, nos termos do art. 493 do CPC, não subsistindo interesse recursal.

6.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a concretização de fatos impugnados em tutela de urgência acarreta a perda de objeto, impedindo o conhecimento do recurso.

7.

A alegação do agravante quanto à suspensão de pagamentos remanescentes extrapola o escopo da tutela inicialmente indeferida e deverá ser apreciada na ação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de fato consumado que inviabiliza a eficácia prática da medida de urgência pleiteada acarreta a perda do objeto do recurso, por ausência de interesse recursal.

2.

A realização integral do evento objeto de impugnação judicial configura causa de prejudicialidade do Agravo de Instrumento que visava sua suspensão.

3.

Questões relativas a eventuais pagamentos futuros devem ser analisadas no curso da ação principal, e não em sede recursal cujo objeto está esgotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 493; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0801933-08.2023.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHCER
do recurso de agravo instrumento,
julgando-o prejudicado,
em razão da perda superveniente de seu objeto nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação Popular
nº 0803802-12.2025.8.14.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Na ação de origem, o agravante narrou, em síntese, que o Município de Parauapebas, por meio do prefeito Aurélio Ramos de Oliveira Neto e de sua esposa, Beatriz Pereira Barbosa Silva, secretária municipal da Mulher, teria autorizado e promovido vultosas despesas públicas relacionadas ao “35º Encontro da Mulher de Parauapebas”, realizado entre os dias 08 e 14 de março de 2025, mesmo durante a vigência simultânea dos Decretos Municipais nº 666/2025 e 2054/2025, que instituíram situação de emergência no Município.

Alegou que apenas duas atrações musicais (Maiara & Maraisa, no valor de R$ 674.000,00 (seiscentos e setenta e quatro mil reais), e Murilo Huff, no valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais)) totalizariam
R$ 1.129.000,00 (um milhão, cento e vinte e nove mil reais)
, havendo ainda gastos expressivos com a denominada “megaestrutura”, cuja contratação não teria sido publicizada adequadamente.

Denunciou, ainda, possível direcionamento político, promoção pessoal, ausência de transparência e violação aos princípios da moralidade administrativa. Ao final, pediu a suspensão imediata dos contratos e dos pagamentos decorrentes.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 25407112):

“(...) Friso, que não há alegação de que o serviço não foi prestado (ou não será prestado), tampouco que os valores da contratação estão superfaturado, mas apenas relata vínculo anterior aos fatos. Logo, com todas as vênias ao autor, pelos motivos elencados, tenho que a causa de pedir, como posta, não autoriza o deferimento da medida liminar, até porque pela data, alguns eventos já foram realizados. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.(...)”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 25407106).

Inicialmente, afirmou que a decisão combatida seria contraditória, especialmente porque o próprio Juízo de origem teria reconhecido, em outras demandas, a existência de crise financeira e carência de transparência no Município. Alegou que os decretos de emergência limitariam despesas excepcionais, sendo incompatível a promoção de eventos milionários em tal contexto. Sustentou, ainda, que as contratações foram realizadas sem publicidade e que empresas envolvidas na campanha eleitoral do prefeito teriam sido beneficiadas. Reiterou que os pagamentos ainda não haviam sido efetuados, razão pela qual o objeto do agravo não estaria esgotado. Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os pagamentos às empresas contratadas, tanto de shows como de estrutura, bem como o provimento final do recurso, com a declaração de ilegalidade dos atos administrativos impugnados.

Em decisão liminar (ID 25408302), em sede de plantão, foi indeferido o pedido de apreciação do recurso, por se tratar de regime de plantão, sendo os autos encaminhados para esta relatora.

Determinei a intimação do agravante para que se manifestassem previamente, considerando que os shows já haviam sido realizados, sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 25635403).

O agravante manifestou interesse no prosseguimento do feito (ID 25694518), sob o argumento de que ainda não teriam sido realizados os pagamentos para as despesas com os shows.

Foi determinado ainda a intimação dos agravados para que, querendo, respondessem no prazo legal, bem como a intimação do Ministério Público (ID 28013868).

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões.

O
Município de Parauapebas
, em sua manifestação (ID 29764391), defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que os decretos de emergência não estavam relacionados a crise financeira, mas sim a alagamentos e contratações emergenciais de pessoal decorrentes de fortes chuvas. Sustentou inexistirem indícios de superfaturamento ou ilegalidade nos contratos; afirmou que o planejamento cultural integra políticas públicas regulares do Município; e alegou que
o agravo teria perdido seu objeto
, pois o evento já havia se realizado e os pagamentos teriam sido processados posteriormente, não havendo como suspender aquilo que já foi executado.

O agravado
Aurélio Ramos de Oliveira Neto
, prefeito municipal, afirmou que o agravante agiu com finalidade política (ID 28754052), buscando obstruir a gestão municipal. Alegou ausência de ilegalidade e destacou que, mesmo que fossem constatadas irregularidades, isso não autorizaria a suspensão dos pagamentos às empresas que efetivamente prestaram os serviços. Defendeu a perda do objeto, reiterando que o evento ocorreu regularmente e os profissionais envolvidos devem ser remunerados.

A agravada
M Show Produções e Eventos Ltda.
, representante do cantor Murilo Huff, sustentou que o agravante não demonstrou qualquer ilegalidade no contrato de inexigibilidade (ID 28648163), o qual atenderia aos requisitos legais. Defendeu a presunção de legalidade dos atos administrativos e reiterou a inaplicabilidade de decretos de emergência a despesas culturais ordinárias. Requereu o improvimento do agravo.

A empresa
Show Completo Produções Artísticas Ltda.
, representante da dupla Maiara & Maraisa, também apresentou contrarrazões (ID 28647017), reafirmando a legalidade do contrato, a tempestividade de sua manifestação e a impossibilidade de suspensão de pagamento por serviços já prestados. Alegou que os shows ocorreram regularmente, tendo sido contratados obedecendo à legislação de inexigibilidade de licitação. Requereu o desprovimento do agravo.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se no sentido de que o Agravo de Instrumento interposto pelo agravante Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes
não deve ser conhecido
, porquanto
manifestamente prejudicado
, à vista da superveniente perda de objeto. Registrou que o recurso busca a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender contratos administrativos relativos à realização de shows e estrutura do “
35º Encontro da Mulher de Parauapebas
”, mas reconheceu que o evento ocorreu nos dias 12 a 14 de março de 2025, de modo que eventual concessão de efeito suspensivo não teria mais utilidade prática. A Procuradora de Justiça destacou que tanto o Magistrado
a quo
quanto a Relatora já haviam assinalado tal circunstância.

Aduziu que, conforme dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Relator não conhecer de recurso “prejudicado”, sendo essa a hipótese dos autos, pois não subsiste utilidade no provimento jurisdicional pleiteado, diante da realização dos eventos e do esgotamento fático da medida de urgência buscada, opinando pelo
não conhecimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos, passa-se ao exame das condições para o conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre observar que o objeto do presente recurso consiste em impugnar decisão interlocutória que
indeferiu tutela de urgência
destinada a
impedir a realização dos shows e das despesas correlatas
do evento denominado “35º Encontro da Mulher de Parauapebas”.

A medida liminar pleiteada, tanto na origem quanto no agravo, tinha por finalidade
suspender a execução dos contratos e impedir a concretização do evento
, especialmente no tocante às apresentações artísticas e à denominada “megaestrutura”.

Todavia, conforme se extrai dos documentos juntados pelos próprios agravados, bem como das informações prestadas em suas contrarrazões,
os shows foram integralmente realizados
e o evento ocorreu no período programado, entre 08 e 14 de março de 2025. Os agravados, inclusive, sustentaram a
perda do objeto
, afirmando que a tutela pretendida não mais teria utilidade prática, já que o evento ocorreu normalmente.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de
perda superveniente do interesse recursal
, pois, ainda que se pudesse cogitar de eventual irregularidade nas contratações, não há mais provimento jurisdicional útil capaz de impedir aquilo que já se consumou no mundo fático.

Tal situação encontra paralelo direto no precedente deste Egrégio Tribunal, que reconheceu, sobrevindo fato que esgota a utilidade da prestação jurisdicional buscada,
resta prejudicado o recurso
, por inexistência do interesse processual em sua vertente “utilidade”. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE DIRETORIA. ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. I. Caso em Exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto, decorrente de nova eleição de diretoria ocorrida após a destituição dos agravantes pela Assembleia Geral Extraordinária de 22/01/2023. II. Questão em Discussão 2. Verificar se há interesse recursal dos agravantes diante da superveniente eleição de nova diretoria, considerando a perda de utilidade prática do provimento jurisdicional requerido. III. Razões de Decidir 3
. A eleição de nova diretoria em 25/03/2023 configura fato superveniente, conforme art. 493 do CPC, que extingue o interesse processual no recurso em análise, pois inviabiliza a restituição dos agravantes aos cargos, restando apenas a conversão do pedido em perdas e danos. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda do objeto acarreta a ausência de interesse processual, sendo o recurso prejudicado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Declara-se a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a eleição de nova diretoria sem impugnação de sua validade. Tese de Julgamento: "A eleição de nova diretoria durante o curso do processo configura fato superveniente que implica a perda do interesse processual para anulação da assembleia anterior." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019330820238140000 22118085, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No referido caso, a superveniência de nova eleição inviabilizou a restituição dos agravantes ao cargo, levando ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo. A ementa é clara: “
A perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, sendo o recurso prejudicado.
”

Tal conclusão decorre diretamente do art. 493 do CPC, que impõe ao julgador considerar fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide, sempre que estes alterem a situação jurídica sub judice,
in verbis
:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença."

Assim como no caso do acórdão supra, em que a realização de nova assembleia tornou inútil o exame do agravo, a realização do evento (especialmente dos shows cuja suspensão se pretendia), constitui fato consumado que impede o resultado útil da presente demanda recursal.

Em outras palavras, não subsiste interesse recursal, pois o provimento buscado (suspensão da execução de shows ou impedimento de sua realização), tornou-se absolutamente impossível de ser implementado, uma vez que a utilidade prática do provimento jurisdicional constitui elemento essencial do interesse de agir e do interesse recursal, sendo sua ausência causa de prejudicialidade.

Ressalte-se que o agravante sustenta que
eventuais pagamentos não teriam sido integralmente efetuados
, pretendendo, portanto, a suspensão dos repasses às empresas. Contudo, esse pedido não constitui o objeto da liminar indeferida na origem, nem é apto a manter o interesse recursal no que tange à suspensão dos shows.

A discussão sobre pagamentos posteriores (caso configuradora de lesão ao erário),
deve ser examinada no curso da ação popular
, e não por via recursal cujo objeto específico era evitar a realização imediata do evento.

Portanto,
não há utilidade possível em se apreciar o mérito do agravo
, uma vez que o provimento requerido não tem mais como produzir efeitos concretos.

Assim, alinhando-se plenamente à orientação consolidada neste Tribunal, impõe-se o
não conhecimento do agravo por prejudicialidade
, diante da perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
reconheço a

perda superveniente do objeto
e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, diante da inutilidade prática do provimento pretendido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025